Tribunal: STF
Processo: RHC 265716
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE.

    I. CASO EM EXAME

    1. Recorrente condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Alega-se a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além da apreensão de 118 gramas de maconha e de petrechos relacionados ao seu comércio, há fundado risco de reiteração delitiva, sobretudo porque o paciente, conforme destacado, “encontrava-se em gozo de liberdade provisória em outra ação criminal pelo crime de tráfico de drogas”.

    4. Esses fatores, em especial o fundado risco de reiteração criminosa, evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Nesse sentido, o art. 310, § 5º, I, do Código de Processo Penal — incluído pela Lei 15.272/2025 — dispõe que a prática reiterada de infrações penais pelo agente, inclusive em razão da existência de outros inquéritos ou ações penais em curso (CPP, art. 312, § 3º, IV), constitui circunstância apta a recomendar a decretação da prisão preventiva.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.